Tribunal: TJSP
Processo: 1006953-51.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
"APELAÇÃO - ação de rescisão contratual com restituição de valores c.c. revisional, condenação e indenização - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DESISTÊNCIA DO AUTOR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JUROS REMUNERATÓRIOS - PERCENTUAL DEVIDO – MULTA RESCISÓRIA – DANOS MORAIS – LUCROS CESSANTES - I – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor – II – Preliminar, de indevido

Ementa:
"APELAÇÃO - ação de rescisão contratual com restituição de valores c.c. revisional, condenação e indenização - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DESISTÊNCIA DO AUTOR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JUROS REMUNERATÓRIOS - PERCENTUAL DEVIDO – MULTA RESCISÓRIA – DANOS MORAIS – LUCROS CESSANTES - I – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor – II – Preliminar, de indevido cerceamento de defesa, que se confunde com o mérito, e com ele será analisada – III - Relação de consumo caracterizada - Partes que firmaram compromisso de compra e venda - Rescisão contratual em decorrência da desistência do autor – Possibilidade - Inteligência das Súmulas nos 1, 2 e 3 deste E. TJ, bem como da Súmula no 543 do C. STJ - Diante das peculiaridades do caso concreto, revela-se adequada a condenação da ré à devolução de 80% dos valores pagos - Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Indenização apta a indenizar a ré pelas despesas de administração e desfazimento do negócio, bem como os gastos administrativos e publicitários, até que obtenha êxito na recomercialização do bem – IV - Inexistência, na hipótese, de previsão contratual de juros remuneratórios, tampouco prova de efetiva cobrança – V – Uma vez que a iniciativa de rescindir o contrato partiu do próprio autor, descabida a imposição, à ré, de multa rescisória – Descabida, igualmente, a condenação por danos morais e lucros cessantes – VI - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante – Apelo parcialmente provido".